Tribunal: STF
Processo: ARE 640067
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME CONTRA DIGNIDADE SEXUAL. PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07).



    2. In casu, o agravante limitou-se a alegar a existência de repercussão geral sem demonstrar, fundamentadamente, de que maneira a controvérsia posta nos autos transcenderia os limites subjetivos da causa.



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o Tribunal a quo manteve a sentença condenatória com fulcro nos fatos e provas coligidos nos autos para concluir, de maneira fundamentada, pela procedência dos termos da denúncia.



    6 . Agravo regimental a que se nega provimento.